Tribunal: TJBA
Processo: 8010148-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010148-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES APELADO: ALMIRO SANTANA BONFIM Advogado(s):IRAN DOS SANTOS D EL REI ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O art. 1.010, II e III, do CPC prevê que a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, sendo dever do apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença em suas razões recursais, sob pena de inadmissibilidade, por motivo de irregularidade formal. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche o requisito de regularidade formal exigido pelo princípio da dialeticidade, notadamente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença que extinguiu a ação por ausência de pressuposto processual. 3. A sentença extinguiu a ação de busca e apreensão com base no art. 485, IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto processual, consistente na descaracterização da mora, reconhecida em ação revisional transitada em julgado. 4. O apelante, contudo, deixou de enfrentar os fundamentos da sentença, limitando-se a alegar ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito, o que se aplica às hipóteses de abandono de causa, não sendo pertinente ao fundamento de extinção adotado no caso concreto. 5. A extinção da ação por ausência de pressuposto processual não exige intimação pessoal da parte, por não decorrer de inércia, mas sim de causa objetiva ligada à inviabilidade jurídica do pedido. 6. A apelação não apresentou argumentos aptos a elidir a fundamentação da sentença, configurando-se inovação recursal e ausência de pertinência lógica, o que acarreta o não conhecimento do recurso por vício de regularidade formal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº. 8010148-13.2023.8.05.0001, em que figura como apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e apelado ALMIRO SANTANA BONFIM. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.